Tribunal: TJMT
Processo: 0025497-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025497-85.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA IRENE DE LIMA - CPF: 176.524.561-34 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

0025497-85.2015.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Benedita Irene de Lima

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA – COMPANHEIRA – PRESERVAÇÃO DA PARTE CABENTE AOS FILHOS
– SETENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Possui a autora legitimidade ativa de requerer o seguro por ser companheira do falecido, porém, comparecendo isoladamente para pleitear o seguro pela morte do companheiro, deve ser preservado a parte cabente aos filhos para eventual requerimento posterior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0025497-85.2015.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Benedita Irene de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório.

Requer a seguradora a reforma
in totum
da sentença, alegando a ilegitimidade ativa da recorrida para pleitear a integralidade do seguro em face da existência de outros beneficiários (filhos da vítima).

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 90245518), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0025497-85.2015.8.11.0041– Capital

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Benedita Irene de Lima

VOTO

Infere-se dos autos que Benedita Irene Lima moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a empresa seguradora, em face ao óbito de seu marido José Antunes dos Santos, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 13 de outubro de 2012.

A douta magistrada julgou procedente os pedidos, entendendo que deve ser aplicada a Lei no 11.945/09 vigente na data do acidente, condenando a ré a pagar o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros e correção a partir da citação e do evento danoso, respectivamente, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora postula a reforma da sentença alegando como preliminar a ilegitimidade da recorrida para pleitear a integralidade do seguro em face da existência de outros beneficiários (filhos da vítima).

Pois bem. Tenho que o processo está farto de documentos que comprovam a qualidade da autora como beneficiária da vítima, tendo cumprido perfeitamente a regra esculpida no art. 333, inc. I do CPC, pois, abarcou aos autos a Certidão de Declaração de União Estável com a vítima (id.90224081), bem como a certidão de óbito (id. 90224089), além do Boletim de Ocorrência exarado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (id. 90224089).

Dessa forma, não há dúvida que a autora é beneficiária da vítima de acidente de trânsito.

Ocorre que a legitimidade da autora está restrita a apenas 50% (cinquenta por cento) do valor indenizatório, pois, a vítima possuía sete filhos como atesta à certidão de óbito (id. 90224089), e não há negativa da apelada quanto ao fato na petição de id.90224064, devendo ser resguardado a parte aos filhos possuem direito consoante dispõe o art. 792, do Código Civil.

Assim, a meu ver, extinguir o processo sem julgamento de mérito, admitindo-se a ilegitimidade ativa, fere os princípios da celeridade e economia processual, pois, resta cristalino que a autora é beneficiária da vítima.

Destaco que a legitimidade da autora para o recebimento do valor não é negada, havendo também os filhos legitimidade para postular e receber o
quantum,
e mesmo não integrando a lide, deve ser preservado a sua parte para posterior recebimento.

Portanto, vejo ser medida da melhor justiça o recebimento do equivalente a 50% (cinquenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais) pela autora.

Assim, apesar de não acolher a preliminar, necessário se faz a adequação do valor da indenização

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para
condenar a seguradora no pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), equivalentes a 50% (cinquenta por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a autora,
resguardando o direito dos filhos da vítima de pleitearem a sua parte posteriormente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021